Tribunal: TJMT
Processo: 1041895-85.2018.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041895-85.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (APELANTE), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), TERENCE ZVEITER - CPF: 556.041.291-00 (ADVOGADO), ALINE ARANTES OLIVEIRA LOUREIRO - CPF: 036.958.141-52 (ADVOGADO), ANA LUCIDALVA DE OLIVEIRA - CPF: 000.908.111-94 (APELADO), JOAO VICTOR PEREIRA DA SILVA - CPF: 052.148.011-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. SÚMULA 106 DO STJ. DEMORA NA CITAÇÃO NÃO IMPUTÁVEL AO AUTOR. RESPONSABILIDADE DO APARATO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição e julgou improcedente a ação monitória, visando à cobrança de valores oriundos de cheques não pagos.

2.

O juízo de origem fundamentou a prescrição no fato de que a citação da requerida não foi efetivada no prazo legal, afastando a aplicação da Súmula 106 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em verificar se a demora na citação da ré decorreu de inércia do autor ou de entraves do aparato judicial, com possível aplicação da Súmula 106 do STJ para afastar a prescrição.

III. Razões de decidir

4. A ação monitória foi ajuizada dentro do prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, interrompendo a prescrição com o despacho que determinou a citação, nos termos do art. 240 do CPC.

5. O apelante adotou todas as providências necessárias para a efetivação da citação, informando novos endereços da ré, custeando diligências e requerendo pesquisas nos sistemas do juízo, sem que houvesse desídia de sua parte.

6. A demora excessiva na tramitação do feito decorreu de entraves burocráticos do Poder Judiciário, configurando hipótese de aplicação da Súmula 106 do STJ:
"Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência."
7. O Superior Tribunal de Justiça tem consolidado entendimento de que a citação tardia, quando atribuída ao funcionamento da Justiça, não pode prejudicar a parte diligente, afastando a prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"1. A demora na citação, quando decorrente de entraves judiciais e não da inércia do autor, não pode justificar o reconhecimento da prescrição. 2. Aplica-se a Súmula 106 do STJ quando demonstrado que o demandante diligenciou ativamente para promover a citação da parte adversa."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 240 e 700; CC, art. 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2179758/SC, Rel. Min. Raul Araújo, j. 29.05.2023; TJ-MT, AC 00007822920128110026, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 28.06.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Hospital de Medicina Especializada Ltda. – Hospital Santa Rosa
, contra sentença proferida pelo Juízo da
8
ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
que julgou improcedente a

Ação Monitória
movida em face de
Ana Lúcia Dalva de Oliveira
, em razão da prescrição.

Inconformado, o apelante sustenta que tomou todas as providencias cabíveis para viabilizar a citação, não podendo ser penalizado pela demora processual, solicitando, assim a aplicação da Súmula 106 do STJ, pois a demora na citação decorreu de fatores alheios a sua vontade.

Alega, ainda, que a prescrição ofende os princípios da razoabilidade, boa-fé e segurança jurídica. (ID 267364776)

Não houve a angularização processual, razão pela qual não houve a apresentação das contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que o
Hospital de Medicina Especializada Ltda. – Hospital Santa Rosa
ajuizou
Ação Monitória
em face de
Ana Lúcia Dalva de Oliveira
, visando o recebimento da quantia líquida atualizada de R$ 4.603,74, decorrentes do inadimplemento de três cártulas de cheques emitidos pela ré.

Durante a marcha processual, o
Magistrado
a quo
, decidiu que
“com fundamento no art. 487, inciso II, do CPC, reconheço a prescrição da presente ação monitória e, via de consequência,
JULGO IMPROCEDENTE
o processo.”.

Irresignado
, o Apelante defende a
inocorrência da prescrição
, sustentando que tomou
todas as providências cabíveis
para garantir o regular andamento do feito, principalmente para a efetiva citação da requerida.

Pois bem.

A pretensão monitória está fundamentada no
art. 700 do Código de Processo Civil
, sendo aplicável o prazo prescricional de
cinco anos
, conforme o
art. 206, §5º, I, do Código Civil
.

No presente caso, a contagem do prazo prescricional teve início nas datas de 10/02/2015, 10/03/2015 e 10/04/2015, referente aos respectivos vencimentos das cártulas de crédito. No entanto, a ação monitória foi ajuizada em data de 30/11/2018, dentro do prazo legal.

Nos termos do
art. 240 do CPC
, a interrupção da prescrição ocorre com o despacho que ordena a citação,
desde que o autor promova os atos necessários para sua realização no prazo legal
.

Dos autos, verifico que o processo foi inicialmente despachado em 13/12/2018, com a expedição de intimação para que o Apelante realizasse o pagamento da diligência do oficial de justiça em 01/02/2019, o que foi efetivamente cumprido em 13/02/2019.

Constato que a diligência foi juntada aos autos em 05/06/2019, tendo resultado
inexitosa
, sendo o Apelante intimado para se manifestar sobre o
insucesso da citação apenas em 09/12/2019
.

No início de 2020, o Apelante informou novo endereço da Apelada e solicitou nova tentativa de citação via AR, a qual
foi imediatamente cumprida,
com envio em 07/02/2020. No entanto, somente em 09/11/2021 foi certificado nos autos que o AR não havia retornado à serventia, o que levou à expedição de nova Carta de Citação, enviada via AR, tendo retornado em 03/12/2021 com a anotação de
"remetente desconhecido".

Após ser intimado para impulsionar o feito, o Apelante se manifestou em 10/12/2021,
indicando novo
endereço da Apelada e solicitando
nova tentativa de citação
, cujo pedido
somente foi atendido em 18/06/2022
, mais de
seis meses após a solicitação
.

A nova carta AR retornou ao remetente com a informação
"número inexistente"
. Intimado a se manifestar, o
Apelante indicou novo endereço em 19/08/2022
e realizou o pagamento da diligência do oficial de justiça, cujo pedido foi deferido apenas em
12/07/2023
, quase
um ano após a solicitação
.

A diligência foi realizada em 10/11/2023, novamente sem êxito. No mês de dezembro de 2023 o Apelante, então, peticionou para que fosse realizada pesquisa nos sistemas disponíveis ao juízo, a fim de localizar novo endereço da Apelada, efetuando, inclusive, o pagamento das diligências correspondentes.

Entretanto, em
23/09/2024
,
quase um ano após a solicitação da pesquisa
, o juízo

a quo

proferiu sentença reconhecendo a ocorrência da prescrição, desconsiderando as inúmeras diligências realizadas pelo Apelante para impulsionar o feito.

Como se vê, a demora na citação
não decorre da inércia da parte Apelante, mas sim do próprio funcionamento do aparato judicial
, devendo ser aplicada a
Súmula 106 do STJ
, que dispõe:
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Ora, o juízo de origem fundamentou a prescrição no fato de que
a citação não foi efetivada dentro do prazo legal e que todas as diligências requeridas pelo autor foram atendidas
, afastando a aplicação da Súmula 106.

Contudo, os autos demonstram que a demora na citação
não decorreu de desídia do apelante
, mas sim de entraves burocráticos do próprio Poder Judiciário. O apelante
reiteradamente peticionou nos autos informando novos endereços da requerida
, e houve
lapso temporal significativo entre suas manifestações e as providências adotadas pela serventia judicial
, havendo lapsos de quase um ano entre o pedido formulado pelo Apelante e despacho do pedido.

Em situações semelhantes, o
Superior Tribunal de Justiça
tem reconhecido que
a demora na citação não pode ser imputada ao credor quando este se manteve diligente
, afastando a prescrição. Nesse contexto:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA . PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INÉRCIA DA PARTE AFASTADA. DEMORA DA CITAÇÃO ATRIBUÍDA AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA . SÚMULA 106/STJ. VERIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS FÁTICOS QUE LEVARAM À DEMORA DA CITAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE . SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É pacífico o entendimento de que a demora na citação, atribuída aos mecanismos inerentes ao funcionamento da Justiça, não acarreta a configuração da prescrição, por inércia do autor (Súmula 106 do STJ) . 2. "A verificação de responsabilidade pela demora na prática dos atos processuais implica indispensável reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado a esta Corte Superior, na estreita via do recurso especial, ante o disposto na Súmula 7/STJ" ( REsp 1.102.431/RJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel . Ministro LUIZ FUX, DJe de 1º/2/2010. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008). 3 . O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2179758 SC 2022/0236170-3, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2023)

Esse entendimento é endossado por este e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DAS DEVEDORAS – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MATERIAL E NÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO INCIDÊNCIA DO § 5º DO ART. 921 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei nº. 10 .931/2004 e 70 do Decreto nº. 57.663/6. Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo legal retromencionado, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual . Ante o reconhecimento da prescrição direta, não há falar em incidência do artigo 921, § 5º do CPC, que é aplicável apenas às hipóteses de prescrição intercorrente.”
(TJ-MT - AC: 00007822920128110026, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 28/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2023)

Portanto, considerando que a demora na citação
não decorreu de inércia do apelante, mas sim de entraves judiciais
, deve ser reconhecida
a interrupção da prescrição
, afastando-se o reconhecimento da prescrição.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
conheço e
DOU PROVIMENTO
à apelação interposta por

Hospital de Medicina Especializada Ltda. – Hospital Santa Rosa,
para reformar a sentença e
afastar
o reconhecimento da prescrição da ação monitória, determinando o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025